Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: RICARDO CARVALHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ciente do recolhimento do preparo pelo agravante, consoante determinado na decisão ID 52349038. Na petição ID 52832468, o agravante parece ter se insurgido em face do referido pronunciamento no que concerne à determinação de pagamento do preparo, pois fez menção ao instituto do Agravo Interno. Essa intenção, no entanto, não ficou muito clara para este Relator, razão pela qual determino a sua intimação para que esclareça, em até 5 (cinco) dias, se a petição supracitada tem natureza de Agravo Interno. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator